Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-32.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE ÁGIO DE IMÓVEL COMUM. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM. MEAÇÃO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. TAXAS DE CONDOMÍNIO VENCIDAS ANTES DO FIM DO RELACIOMENTO. RESPONSABILIDADE COMUM. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO QUITADAS POR UM DOS EX-CONVIVENTES APÓS A SEPAÇÃO DE FATO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO.
1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos da sentença apelada acerca da orientação tomada a respeito dos alimentos discutidos na causa e ao período em que a união estável restou reconhecida, além da evidente inovação de teses em sede recursal quanto às alegadas circunstâncias que teriam permeado o início e o fim do relacionamento, não há como admitir o apelo nesses tópicos, por ofensa ao princípio da dialeticidade e por supressão de instância, a macularem a regularidade formal do recurso, com base nos arts. 932, III; 1.010, III; e 1.013, caput e §1o, todos do CPC, sendo admitido contudo quanto ao exame da partilha uma vez presentes os correspondentes pressupostos recursais.
2. reputa-se improfícua e prescindível ao deslinde da causa a realização da prova oral requerida ou de qualquer outra providência a recomendar o alargamento da fase instrutória, sobretudo, levando-se em conta que as partes tiveram suficiente oportunidade para apresentar a documentação de que dispunham acerca dos fatos que restaram controvertidos, a respeito dos valores envolvidos na alienação do imóvel comum, inclusive das aduzidas dívidas, de sorte que o julgamento da lide no estado em que se encontrava não configurou cerceamento de defesa.
3. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens, como na espécie, em que é postulada a divisão do patrimônio comum, de regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o relacionamento.
4. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância da sociedade conjugal por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar (CC, art. 1.659), caso demonstrada a substituição de acervo por quem a alegar, o que não se verifica em relação aos aduzidos numerários próprios que a ré afirmou ter empregado na aquisição do aquesto controvertido. 4.
5. Da meação devida ao autor sobre o produto da alienação do imóvel comum, não há como abater as dívidas apresentadas pela ré porquanto ela não comprovou que todas elas teriam sido constituídas durante a união estável, salvo as relacionadas à taxas de condomínio do imóvel que serviu de lar conjugal vencidas antes do fim do relacionamento, as quais devem ser rateadas pelas partes.
6. Quanto aos demais débitos apresentados, verifica-se que seriam de responsabilidade exclusiva da apelante porquanto permaneceu na posse exclusiva do bem após o fim do relacionamento, aparentemente, cuidando-se de gastos pertinentes ao seu uso ou não assumidos por ambos, sem olvidar que não foram satisfatoriamente demonstrados, não havendo como serem considerados na partilha.
7. Ambos Ambos empreenderam recursos na aquisição do aquesto, uma parcela com meios particulares do apelado e o restante pela comunhão de esforços do casal, de modo que ambas devem refletir proporcionalmente na partilha do resultado alcançado pelo empreendimento por ocasião do término do relacionamento, não havendo como simplesmente devolver quantia empregada individualmente.
8. Comprovado por qualquer dos cônjuges que efetuou o pagamento de parcelas do financiamento aquisitivo do imóvel comum vencidas após a separação de fato, de responsabilidade de ambos, cabe ao outro ressarcir metade da quantia quitada, permitindo-se eventual compensação entre as obrigações.
9. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Apelação conhecida em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.